Tribunal: TJMT
Processo: 1023185-38.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023185-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), SERLY MARCONDES ALVES - CPF: 176.422.211-34 (AGRAVADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE
ARRESTO
– FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOTESES MÍNIMAS DO ART. 813 E DE PERIGO CONCRETO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE PRESTIGIAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

A inexistência de prova
das hipóteses mínimas descritas no art.
813
do
CPC
e de perigo concreto que autorizam o
arresto
antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada, inclusive, para prestigiar o contraditório e a ampla defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023185-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:

SERLY MARCONDES ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º
1043684-51.2020.8.11.004
, ajuizada em face de
SERLY MARCONDES ALVES
, que indeferiu o pedido de arresto no rosto dos autos de valores a serem percebidos pela executada/agravada nos autos de inventário e partilha de bens de nº 0019801-78.2009.8.11.0041.

Diz a agravante que
“
a inadimplência decorre de Cédula de Crédito Bancário a qual tem caráter executório nos termos do Art. 28 da Lei 10.931 de 2004. Diante destas premissas, tem-se que inconteste tratar-se de título executivo, do qual decorre a inadimplência apresentada pelo demonstrativo do débito que acompanha a peça inaugural, preenchendo-se os elementos quanto à certeza, liquidez e executividade do mesmo”

(sic).

Aduz que “
considerando o notório inadimplemento do EXECUTADO, bem como a possibilidade iminente de degradação da condição econômica deste, como a dilapidação dos bens, necessário se faz o requerimento de medidas urgentes para satisfação do crédito exequendo”
(sic).

Ressalta que
“considerando que a ação tramita a um ano e até agora não houve a citação da parte executada, em razão do Oficial de Justiça permanecer na posse do mandado de citação por 11 meses, faz-se necessário a aplicação de medidas atípicas”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do presente agravo para reformar o
decisum
para que seja determinado o arresto no rosto dos autos sob o nº 0019801-78.2009.8.11.0041 dos valores que a Executada tem a receber no referido processo, até o limite da dívida exequenda.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Contraminuta ofertada no Id. 118500966, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido conforme certidão acostada no Id. 114030959.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de arresto no rosto dos autos
da ação de inventário e partilha de bens autos sob o nº 0019801-78.2009.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT.

Para tanto, diz a agravante ser credora da
quantia líquida, certa e exigível no valor de R$ 349.910,30 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e dez reais e trinta centavos), fundada em cédula de crédito bancário e que, por ausência de citação, tomando conhecimento da existência de um processo de inventário, o de n. 0019801- 78.2009.8.11.0041, da 5ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, onde se discutem direitos de herdeiros, requereu ao magistrado de piso o arresto desses direitos.

Pois bem.
O cerne da lide é saber se é caso de deferir pedido do exequente/agravante de
arresto
no rosto dos autos, antes da citação, pedido que foi indeferido pelo juízo singular ao argumento de falta de citação da executada, vejamos o teor da decisão agravada:

“

Indefiro
, por ora, o pedido do exequente, constante do Id 70433129, que se refere ao
arresto
online de valores de propriedade da executada.

Com efeito, entendo necessário primeiramente proceder-se a
mais de uma tentativa
de citação. Ademais, entendo imprescindível efetivar-se a citação da executada a fim de possibilitar-lhe espontaneamente satisfazer o débito.

II - Em sendo assim,
intime-se
o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, requerendo o que de direito e promovendo a citação da executada no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de
extinção e arquivamento”
.
(Id. 70584104 – autos de origem)

Compulsando os autos, entendo razão não assiste à parte agravante, devendo ser mantida a
decisão impugnada, porquanto não restou demonstrada a existência de hipóteses elencadas no
artigo
813,
do
CPC
.
, ainda que mínimas, em especial, o risco de dano e de perigo, que autorizam o
arresto
antes mesmo da citação, vale dizer, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, não há urgência e necessidade que justificaria a medida cautelar de arresto, até mesmo porque não ficou demonstrado nos autos qualquer ato de dilapidação de patrimônio pela agravada.

É este, aliás, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
AGRAVO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS ANTES DA CITAÇÃO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOTESES MÍNIMAS DO ART. 813 E DE PERIGO CONCRETO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DA CITAÇÃO - NECESSIDADE DE PRESTIGIAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
- AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A falta de demonstração das hipóteses mínimas descritas no art. 813 do CPC e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada, inclusive, para prestigiar o contraditório e a ampla defesa”.
(TJ-MT - AI: 01450794220148110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/04/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/04/2015)

Ainda, guardadas as particularidades dos casos, cito precedente desta C. Câmara Julgadora,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C DANOS MORAIS CONTRA EX-SÍNDICA – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE BEM IMÓVEL – MEDIDA EXTREMA QUE REQUER A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CORTE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de cognição sumária é descabido o deferimento da medida cautelar que visa o arresto de bem imóvel de propriedade da ex-síndica no início da fase de conhecimento quando não comprovado inequivocamente o estado de insolvência da parte adversa, ante a ausência do periculum in mora, requisito para concessão da tutela de urgência

(art. 300 do CPC/15)”.
(N.U 1015843-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)”.

Dessa forma, a falta de demonstração mínima das hipóteses legais e de perigo concreto que autorizam o
arresto
antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022